Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-65.2023.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000813-65.2023.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: IZABEL MOREIRA OLIVEIRA DA MATA e outros Advogado(s):HELCIO DE JESUS OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, enfermeira, em face do Município de Cachoeira, visando ao reconhecimento do direito de ter o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário-mínimo, com a restituição dos valores pagos a menor, respeitado o prazo prescricional. A sentença concedeu a segurança para determinar o recálculo da verba considerando o salário-base, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Ausente recurso voluntário das partes, os autos foram remetidos ao Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade devido aos servidores públicos da área de saúde do Município de Cachoeira deve ser calculado sobre o salário-base, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal, ou sobre o salário-mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Orgânica do Município de Cachoeira, em seu art. 133, XL, assegura aos servidores lotados e em exercício nas unidades de saúde o adicional de insalubridade de 30% sobre o salário-base, estabelecendo de forma expressa a base de cálculo da vantagem. 4. A Administração Pública deve observar estritamente o princípio da legalidade, razão pela qual não pode adotar base de cálculo diversa daquela prevista na legislação municipal. 5. O cálculo do adicional sobre o salário-mínimo, quando a norma local fixa o salário-base como referência, configura ilegalidade e afronta direito líquido e certo do servidor. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da incidência do adicional de insalubridade sobre o salário-base quando assim dispõe a legislação municipal. 7. A sentença impugnada alinha-se à legislação local e ao entendimento consolidado da Corte, devendo ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença confirmada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 931; Lei Orgânica do Município de Cachoeira, art. 133, XL. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000732-73.2014.8.05.0034, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 30.10.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000813-65.2023.8.05.0034, sendo remetente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e interessada IZABEL MOREIRA OLIVEIRA DA MATA. Acordam os(as) Senhores (as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-12252